Tribunal: TJSP
Processo: 1003920-34.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Revisão contratual e repetição de indébito - Previsão de quitação do preço antes de 36 meses – Correção monetária mensal das parcelas – Não cabimento – Artigo 46 da lei no 10.931/2004 - Possibilidade, no entanto, de correção monetária com periodicidade anual das parcelas e do saldo devedor – Cláusula estabelecendo data incerta para conclusão do empreendimento e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Revisão contratual e repetição de indébito - Previsão de quitação do preço antes de 36 meses – Correção monetária mensal das parcelas – Não cabimento – Artigo 46 da lei no 10.931/2004 - Possibilidade, no entanto, de correção monetária com periodicidade anual das parcelas e do saldo devedor – Cláusula estabelecendo data incerta para conclusão do empreendimento e entrega das chaves, restando abusiva – Adoção do prazo de 30 (trinta) meses a contar da assinatura do compromisso, autorizada a prorrogação do prazo com tolerância de 180 dias - Despesas com averbação de individualização de matrícula – Responsabilidade da incorporadora – Despesa compreendida no custo total da conclusão da incorporação – Artigo 44 da lei 4.591/64 – Inexigibilidade da cobrança – Sentença, em parte, reformada – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA RÉ.